Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-23.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), WESLEY CORDEIRO BARRETO - CPF: 044.188.621-37 (AGRAVADO), EVEREST ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME - CNPJ: 10.973.752/0001-92 (AGRAVANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. LIMINAR REVOGADA. SEGURANÇA PRIVADO. REGULAMENTAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PORTARIA N. 3.233/2012-DG/DPF-2012. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVEREST ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP nos autos do processo n. 1005699-29.2020.8.11.0015., que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante entregue os certificados de conclusão dos cursos de Formação de Vigilantes e de Extensão em Transporte de Valores, no prazo de 30 (trinta) dias ao Agravado.

2. Inicialmente, foi concedida a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, tendo em vista que verifiquei que o Agravado não preencheu os requisitos do artigo 155 da PORTARIA N. 3.233/2012-DG/DPF-2012, órgão responsável por homologar o certificado de conclusão do curso de formação.

3. Verifico que o Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela Agravante não possui previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

4. O Enunciado 15 do FONAJE dispõe: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

5. Liminar Recursal revogada.

6. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVEREST ESCOLA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP nos autos do processo n. 1005699-29.2020.8.11.0015., que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante entregue os certificados de conclusão dos cursos de Formação de Vigilantes e de Extensão em Transporte de Valores, no prazo de 30 (trinta) dias ao Agravado.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 76513484.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual não emitiu parecer.

Regularmente intimado o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

O Juízo de origem prestou informações, sem exercer juízo de retratação. ID n. 78144492.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O Agravo de Instrumento não comporta conhecimento, ante a ausência de previsão legal.

O microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal para a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

No mesmo sentido, o Enunciado 15 do FONAJE, possui vedação expressa, transcrevo:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

Igualmente, a jurisprudência já se posicionou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.099/95. Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 71006803654, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 15/05/2017)”

Consequentemente, entendo por bem, revogar a liminar recursal concedida.

De toda sorte, é importante consignar ao Juízo de Origem os regramentos previstos na PORTARIA N. 3.233/2012-DG/DPF-2012, a qual dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada, inclusive, na analise da competência dos Juizados Especiais Cíveis da Justiça Comum para processar e julgar o feito, já que há necessidade de homologação da Policia Federal para a concessão do certificado de conclusão do curso de formação.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de previsão legal, razão pela qual revogo a liminar concedida ao ID n. 76513484 e determino o seu arquivamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021